Tribunal: TCU
Processo: 017.412/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, originários do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento farmacêutico Sebastião Soares de Melo - Empresa Individual e por Sebastião Soares de Melo, Empresário Individual; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do estabelecimento farmacêutico Sebastião Soares de Melo - Empresa Individual e do Sr. Sebastião Soares de Melo, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data da ocorrência Valor original (R$) Tipo de parcela 28/02/2014 4.597,56 D 28/02/2014 4.061,86 D 28/02/2014 116,27 D 16/04/2014 3.389,49 D 16/04/2014 3.742,20 D 16/04/2014 38,67 D 16/04/2014 13,77 D 16/04/2014 19,2 D 12/05/2014 6.690,92 D 12/05/2014 1.951,29 D 12/05/2014 13,78 D 12/05/2014 26,73 D 30/05/2014 5.490,49 D 30/05/2014 4.490,64 D 30/05/2014 38,67 D 07/07/2014 5.660,82 D 07/07/2014 21,6 D 07/07/2014 19,2 D 08/07/2014 5.426,19 D 31/07/2014 7.711,96 D 31/07/2014 21,6 D 31/07/2014 19,2 D 01/08/2014 5.693,49 D 01/09/2014 7.851,00 D 01/09/2014 106,79 D 09/09/2014 5.934,06 D 09/09/2014 13,77 D 01/10/2014 8.651,39 D 02/10/2014 6.361,74 D 03/11/2014 9.766,02 D 03/11/2014 6.789,42 D 03/11/2014 68,37 D 28/11/2014 6.789,42 D 01/12/2014 9.655,26 D 01/12/2014 58,77 D 14/01/2015 9.163,41 D 14/01/2015 5.399,46 D 09/02/2015 10.286,87 D 09/02/2015 12 D 10/02/2015 6.308,28 D 10/02/2015 25,56 D 03/03/2015 9.861,44 D 03/03/2015 6.228,09 D 03/03/2015 76,94 D 03/03/2015 13,77 D 02/04/2015 8.144,36 D 02/04/2015 4.971,78 D 05/05/2015 10.208,82 D 05/05/2015 6.522,12 D 12/06/2015 9.742,10 D 15/06/2015 7.110,18 D 03/07/2015 9.062,00 D 03/07/2015 44,4 D 06/07/2015 6.709,23 D 05/08/2015 9.394,10 D 05/08/2015 179,85 D 06/08/2015 6.789,42 D 06/08/2015 27,54 D 31/08/2015 9.871,20 D 31/08/2015 6.602,31 D 14/10/2015 9.166,70 D 14/10/2015 5.319,27 D 14/10/2015 40,5 D 14/10/2015 78,75 D 14/10/2015 33,6 D 30/10/2015 10.726,70 D 30/10/2015 5.693,49 D 30/10/2015 13,77 D 18/12/2015 10.924,00 D 18/12/2015 6.308,28 D 21/01/2016 400,95 D 21/01/2016 509,2 D 01/10/2017 1.524,93 C 9.3. aplicar ao estabelecimento farmacêutico Sebastião Soares de Melo - Empresa Individual a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, excepcionalmente, conforme requerido, e nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 140 (cento e quarenta) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), bem como à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.